Tribunal: TJMT
Processo: 1042422-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042422-61.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENAN HEIJI SUSUKI - CPF: 741.801.181-49 (RECORRENTE), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ALI VEGGI ATALA JUNIOR - CPF: 725.746.071-04 (ADVOGADO), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA. COMPROVANTE BANCÁRIO ISOLADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. FORMALISMO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação apenas de comprovante bancário, sem a respectiva guia de recolhimento, não comprova o preparo recursal nos Juizados Especiais.

2. O preparo recursal é ato complexo que exige o pagamento e a comprovação formal mediante juntada das guias no prazo legal.

3. A ausência da guia acarreta deserção, sendo inaplicável a complementação posterior.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RENAN HEIJI SUSUKI,
interpõe agravo interno (Id 291808855), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 297115377), requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025